Tribunal: TJDFT
Processo: 0735818-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AOS PEDIDOS JA ANALISADOS EM AGRAVO ANTERIOR. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Matéria que já foi objeto de julgamento de agravo anterior não pode ser novamente apreciada em razão da preclusão consumativa. Recurso parcialmente conhecido.
2. As irregularidades apontadas pelos agravantes não restaram comprovadas. Impossibilidade de atender ao pedido em sede de tutela de urgência.
3. Necessidade de dilação probatória no juízo de origem. A decisão recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.